Tribunal: TCU
Processo: 041.977/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7800/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.977/2020-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Cardoso de Medeiros (XXX.501.359-XX); Hilda Teixeira da Silva (XXX.793.767-XX); Hortencia Teixeira Tossato (XXX.699.167-XX); Lurdes Maria Cardoso (XXX.718.169-XX); Luzia Izabel Costa de Seixas (XXX.208.054-XX); Neiva Giglio de Medeiros (XXX.653.417-XX); Omar Ferraz (XXX.179.551-XX); Osman Ramos da Silva (XXX.125.634-XX); Silvestre Cordeiro da Silva (XXX.156.964-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.